Tribunal: STF
Processo: ARE 1521926
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 165):



“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ACIDENTE DE NAVIO. DERRAMANETO DE NAFTA NO MAR. DANO AMBIENTAL COMPROVADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COLETIVOS. DEVIDOS. 



   Nos termos do art. 14, § 1º, da Lei 6.938/1981, a responsabilidade civil pelo dano ambiental tem natureza objetiva, lastreada na teoria do risco integral, porém ainda que objetiva a responsabilidade civil do agente poluidor, em razão de danos ambientais causados em decorrência da exploração de sua atividade econômica, a configuração do dever de indenizar demanda a prova do dano e do nexo causal, ocorrido no presente caso. 



   O dano moral coletivo, compreendido como o resultado de lesão à esfera extrapatrimonial de determinada comunidade, dá-se quando a conduta provoca, de modo ilegal ou intolerável, os valores normativos fundamentais da sociedade em si considerada, a repelir com indignação na consciência coletiva. No caso, até a pesca foi suspensa, prejudicado sobremaneira os pescadores da comunidade, inclusive ao longo do tempo pela desconfiança das pessoas sobre o pescado em seu estado sanitário, além da comunidade mais próxima do acidente terem sofrido problemas de saúde. O dano moral coletivo é aferível in re ipsa (presumido), de forma que sua configuração decorre da mera apuração da prática de conduta danosa que viole direitos de conteúdo extrapatrimonial da coletividade de maneira injusta e intolerável, sendo dispensável a demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 195).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, II, XXXV, LIV, LV e LVII, e 225, § 3º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que a condenação judicial por danos ambientais deve ser revertida, sob pena de ofensa aos princípios da reserva legal, do contraditório, da ampla defesa, da segurança jurídica, da presunção de inocência e ao arcabouço normativo regente da responsabilidade civil no ordenamento jurídico (eDOC 178). 



    A Vice-Presidência do TRF da 4ª Região negou seguimento ao recurso extraordinário a partir da aplicação dos Temas 660 e 999 da sistemática de repercussão geral, além da Súmula 279 do STF (eDOC 219).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal a quo, ao julgamento da apelação, asseverou (eDOC 165, pp. 6-22):



    "De início, enfrento a preliminar de cerceamento de defesa, cuja argumentação da Transpetro se dá em face do juízoa quo não ter ordenado perícia imparcial para analisar o acervo probatório, pois se trata de um processo robusto, complexo e com teses técnicas das partes. Ora, a análise da documentação acostada aos autos prescinde de prova pericial, pois incumbe ao magistrado o exame probatório para formar o seu convencimento, evidenciando a desnecessidade e inutilidade da prova técnica. De mais a mais, nos termos da jurisprudência, cabe ao Juiz, como destinatário final da prova, respeitando os limites adotados pelo CPC, decidir pela produção probatória necessária à formação do seu convencimento. 



    (...)



    Nesse contexto, torna-se inafastável o dano ambiental, ainda que temporário, pois os diversos Órgãos que realizaram análises no local afirmam que o acidente trouxe risco potencial à saúde humana e ao meio ambiente, inclusive registrando toxicidade aguda para organismos aquáticos, além do impacto sobre a qualidade da água, ainda que de curto prazo, tendo inclusive efeito sobre a vida silvestre dos animais pulmonados. Aduzindo que a responsabilidade civil por dano ambiental, na dicção do art. 14, § 1º, da Lei n° 6.938/81, é objetiva, isto é, não há que se provar culpa do poluidor. Para sua caracterização há que comprovar somente o evento nefasto, comportamento lesivo e nexo causal entre o dano e a conduta do poluidor (...)" (grifei).



     



    Sendo essas as razões de decidir, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, acerca da apuração do dano ambiental e a consequente responsabilidade civil, demandaria o reexame de fatos e provas aplicável à espécie. Dessa forma, incide a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.08.2024. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. TERRENO DE MARINHA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 



    1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. Art. 1.021, § 1º, CPC. 



    2. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e porque, no caso, a ofensa à Constituição Federal seria reflexa. 



    3. Além disso, verifica-se que o acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a qual firmou o entendimento no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública." (ARE 1497853 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.11.2024).



"Direito Ambiental. Agravo Regimental No Recurso Extraordinário com Agravo. Alegação de ausência de fundamentação: não acolhida. Produção de provas. Contraditório e Ampla Defesa. Tema RG nº 424. Dano ambiental. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



I. Caso em exame 



1. Recurso interposto em ação civil pública por danos causados ao meio ambiente, ajuizada para responsabilização dos réus, dentre os quais o agravante, por desastre ambiental. Por meio de seu recurso extraordinário, a ora agravante requer a reforma da decisão proferida pelo Tribunal de origem, para que seja declarada a ausência de nexo causal entre sua atuação e o desastre discutido nos autos. 



II. Questão em discussão 



2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) incide o Tema RG nº 339 ao caso; (ii) incide o Tema RG nº 424 ao caso; (iii) é necessário o reexame de provas para acolhimento das alegações do recorrente. III. Razões de decidir 



3. Conforme exposto na tese firmada no julgamento do Tema RG nº 339, a exigência do art. 93, inc. IX, da Constituição da República não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento. 



4. Conforme tese firmada no julgamento do Tema RG nº 424, a questão do indeferimento de produção de provas tem natureza infraconstitucional, sendo, por conseguinte, descabida sua discussão em sede de recurso extraordinário. 



5. Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário (enunciado nº 279 da Súmula do STF). 



IV. Dispositivo e tese 



6. Agravo regimental a que se nega provimento. _________ Dispositivos relevantes citados: Constituição da República, art. 93, inc. IX; Código de Processo Civil, art. 1.021, § 4º. Jurisprudência relevante citada: Tema RG nº 339; Tema RG nº 424; Enunciado nº 279 da Súmula do STF; RE nº 1.268.531-AgR/SC (2021), Rel. Min. Edson Fachin; ARE nº 1.358.196-AgR/RJ (2023), Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. para o acórdão Min. André Mendonça; ARE nº 1.422.688-ED-AgR/SP (2024), Rel. Min. Nunes Marques." (ARE 1498948 AgR, Rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.10.2024).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC. 



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente